Tribunal: TJES
Processo: 5005152-37.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005152-37.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AQUALAS DOS SANTOS NASCIMENTO

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO POR MAIS DE ONZE ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c art. 29, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, contra decisão que manteve sua prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade da custódia cautelar, fragilidade dos indícios de autoria evidenciada pelo pedido ministerial de impronúncia, inexistência de risco de fuga e presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão e a imediata soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e de contemporaneidade aptas a justificar a segregação cautelar; e (ii) estabelecer se a alegada fragilidade dos indícios de autoria, reforçada pelo pedido ministerial de impronúncia, autoriza o reconhecimento de constrangimento ilegal na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não se vincula ao pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público, podendo pronunciar o acusado mediante decisão fundamentada baseada na materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes de autoria.

4. A revisão do acerto da decisão de pronúncia demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

5. A decisão de pronúncia incorpora expressamente os fundamentos das decisões cautelares anteriores, preservando a motivação necessária para a manutenção da prisão preventiva.

6. A custódia cautelar encontra respaldo na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

7. A permanência do paciente na condição de foragido por mais de onze anos após a decretação da prisão preventiva evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a manutenção da segregação cautelar.

8. As condições pessoais favoráveis do acusado, como residência fixa, atividade laboral lícita e dependentes econômicos, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

9. Não se constata manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público não vincula o magistrado, que pode pronunciar o acusado mediante fundamentação adequada acerca da materialidade e dos indícios de autoria.

2. A análise da suficiência dos elementos probatórios que embasam a decisão de pronúncia não se compatibiliza com a cognição limitada do habeas corpus.

3. A fuga prolongada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva destinada a assegurar a aplicação da lei penal.

4. A remissão expressa a decisões cautelares anteriores preserva a fundamentação da prisão preventiva quando os fundamentos permanecem válidos e atuais.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e V; CP, art. 29; CP, art. 288, parágrafo único; CPP, art. 385.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 871.214/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 18.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 789.674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 568.658/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005152-37.2026.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
1ª
VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

P
ACIENTE:
AQUALAS DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

AQUALAS DOS SANTOS NASCIMENTO
contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
1ª
VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
praticado nos autos da Ação Penal nº 0000804-18.2014.8.08.0021.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade, limitando-se a fazer uma remissão genérica aos fundamentos outrora expostos nos autos; e
(ii)
houve uma alteração substancial do panorama probatório após o encerramento da instrução criminal, culminando, inclusive, com o pedido de impronúncia formulado pelo próprio Ministério Público em sede de alegações finais, ante a fragilidade dos indícios de autoria.

Argumenta, ademais,
(iii)
o esvaziamento do risco de fuga, uma vez que a defesa comprovou que o paciente residiu no mesmo endereço por aproximadamente uma década; e
(iv)
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como o exercício de atividade laborativa lícita e a existência de filhos menores que dependem de seu sustento.

Diante deste cenário, requer a concessão da ordem para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Pedido liminar indeferido ao ID 19555999.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20002716, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Conforme se extrai dos documentos colacionados a este
writ
, o paciente foi pronunciado pelo Juízo de origem como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, na forma do artigo 29, bem como no artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Embora a defesa argumente a fragilidade do acervo indiciário e confira especial destaque ao pedido de impronúncia feito pelo Ministério Público, é cediço que o magistrado singular não está vinculado à manifestação ministerial e, no caso em tela, declinou de forma motivada a existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria para submeter o réu ao crivo do Tribunal do Júri. Em alinhamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRO NÚNCIA. VALIDADE. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET PELA DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RATIO ESSENDI DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Consoante jurisprudência desta Corte, o pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao princípio acusatório"
(AgRg no HC n. 789.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).
2. O acórdão impugnado, acertadamente, aplicou a
ratio essendi
do art. 385 do CPP à decisão de pronúncia, pois o fato de o Magistrado ter pronunciado o paciente, quando o
Parquet
requereu a sua impronúncia, não ofende o Princípio Acusatório.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC: 871214 SC 2023/0423729-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025) – destaquei.

Ademais, a análise acerca do acerto da decisão de pronúncia demandaria indevida incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita e célere via da medida liminar.

No que tange à alegada ausência de fundamentação e de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, observo que a decisão de pronúncia, ao manter a custódia, adotou expressamente os fundamentos das decisões acautelatórias anteriores exaradas nos autos. O mesmo foi feito na decisão de ID 98484044, prolatada no dia 28/05/2026.

Por sua vez, a decisão colacionada no ID 18853316, que indeferiu o pedido de liberdade provisória, manteve a segregação com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau ressaltou que
o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente foi expedido em 27 de fevereiro de 2014, tendo o mandado sido cumprido apenas em 05 de agosto de 2025
, ou seja, constata-se que o paciente permaneceu na condição de foragido por mais de
11 (onze) anos
.

Neste ponto, ressalta-se que “
A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
”. (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

Aliás, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.